Tribunal: STF
Processo: Rcl 40679
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 599.628 E NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – Emater/Rio, em 14.5.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Niterói/RJ no Processo n. 0100163-19.2019.5.01.0244, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 599.628 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437.
    2. Em 19.5.2020, deferi a medida liminar requerida na presente reclamação para suspender quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas nos autos do Processo n. 00100163-19.2019.5.01.0244 (doc. 40).
    Em 4.6.2020, a autoridade reclamada prestou informações (doc. 43) e, em 12.6.2020, a beneficiária da decisão reclamada apresentou manifestação, requerendo “a homologação da procedência da presente reclamação e sua extinção” (doc. 44).
    Em 24.6.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação.
    3. Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que, em 23.6.2020, a autoridade reclamada reformou a decisão impugnada, aplicando o entendimento firmado na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, nos termos seguintes:
    “Este juízo vinha adotando posição clássica no sentido de que a execução de pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta deveria se dar conforme os ditames do direito privado. Devendo estas serem submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida pelo STF em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011). E essa vinha sendo a forma em que este processo vinha sendo conduzido.
    Entretanto, o STF, após ser conduzido a novas análises acerca da questão, especialmente em confronto aos temas tratados nas ações de ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DEPRECEITO FUNDAMENTAL – ADPF – 387, 437 e 530, vem recém se posicionando no sentido de estender o regime de precatórios às empresas públicas e sociedade de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, ainda que sejam estas pessoas jurídicas de direito privado.
    Ocorre que, a despeito de se tratar formalmente de uma empresa pública, a EMATER-RIO é prestadora de serviço público não concorrencial, executora de toda política pública de prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural do Rio de Janeiro.
    Nesse sentido, este Juízo vem achando por bem seguir o mesmo entendimento do STF em relação à EMATER-RIO. Ressalte-se que as ADPFs 437 e 530, mais específicas à hipótese,ainda não foram decididas de forma definitiva, havendo apenas liminar deferida.
    No entanto, a ADPF nº 387, cujo trânsito em julgado foi registrado na data de 08.11.2017, decidiu que deveria ser observado o regime de Fazenda Pública para as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio, devendo suas dívidas serem executadas pela sistemática de precatórios judiciais, ou seja, pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro,terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens. Constou na parte final da Ementa da ADPF Nº 387: 
    “4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art.100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Assim, este Juízo altera o seu entendimento, para ficar em uníssono à jurisprudência da Suprema Corte, como pacificado na ADPF 387. 
    Deverá ser estendido à EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DOESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMATER as prerrogativas das pessoas jurídicas de direito público, inclusive observando-se os juros próprios, assim como a expedição de precatório/requisição de pequeno valor. 
    Portanto, determino o encaminhamento dos autos à Contadoria para recálculo dos juros,observando-se a prerrogativa de Fazenda Pública, devendo, após, ser expedido RPV/Precatório referente ao crédito encontrado”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Em situações em que o ato reclamado deixa de existir, há de se ter como prejudicada a reclamação, conforme assentou este Supremo Tribunal: 
    “RECLAMAÇÃO - ATO IMPUGNADO - REVOGAÇÃO - perda DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 
    “Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 
    5. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação por perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora